Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LASTREADA NO ART. 580 DO CPP. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na revisão criminal n. 0729204-42.2024.8.07.0000 para reduzir a pena a 10 anos e 6 meses de reclusão, além de 1.516 dias-multa, calculados no mínimo legal; julgou improcedente o pedido formulado na revisão criminal n. 0731562-77.2024.8.07.0000 e prejudicados os agravos internos manejados nas duas revisões.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto às especificidades que diferenciam a situação de réus que integram associações criminosas distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.